Tribunal: TJMT
Processo: 1016312-22.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016312-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS MADALOSSO - CPF: 773.099.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONI BERTOLINI ROMANZINI - CPF: 925.389.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE: BEM DE FAMÍLIA – AFASTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O bem imóvel voluntariamente oferecido em garantia real hipoteca, não pode ser excluído da responsabilidade patrimonial do executado, com base na alegação de impenhorabilidade atinente ao bem de família - exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3º, VI, da Lei 8009/90.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo 3ª Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de execução por quantia certa n.º 546/2009, 0008512-68.2009.8.11.0003, Código: 426373, indeferiu o pedido de inalienabilidade de bem imóvel.

Sustenta a agravante que, ‘a situação em questão, data vênia, possui nítido escopo de cerceamento de defesa, ferindo de morte princípios constitucionais, em especial da ampla defesa estatuído na CRFB/88, Art. 5º, inciso LV, sobretudo ao coibir acesso do cidadão ao judiciário, beirando à ditadura via tentativa de aplicação de multa. Assim, revela-se demonstrado com saciedade que, a decisão guerreada merece ser cassada/reformada, o que se acredita veementemente no provimento, por ser de direito e por justiça.’.

Assevera que, a decisão em comento urge ser reformada, isto porque, estar-se-á a cometer um elevado equívoco jurídico, afrontando matérias constitucionais de grande relevância, isto porque, o imóvel em comento cuida-se do único imóvel dos executados, servindo-lhes de única moradia.

Argumenta que a inalienabilidade de único imóvel de moradia cuida-se de matéria de ordem pública, motivo pelo qual, mesmo estando em nome da pessoa jurídica, admite à declaração e impenhorabilidade, isto porque, tem caráter social e constitucional; bem como, a constrição do imóvel em questão está ferindo de morte à dignidade da pessoa humana e demais princípios Constitucionais estatuídos na Lei Maior, v.g, à moradia.

Afirma estar presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que, eventual leilão do imóvel em comento, prejudicará sobremaneira tanto os agravados que dependem do imóvel para sobrevivência, quanto o eventual adjudicante, posto que, sem, trará custos desnecessários a todos.

Requer seja determinado à suspensão dos efeitos da decisão do juízo de piso, até ulterior deliberação por esta v. Corte; seja monocraticamente cassada a decisão de origem agravada, eis que se demonstra carente de fundamentação e genérica (STF - Tema 335), e, por conseguinte, sejam retornados à instância de origem para prolação de nova sentença.

No mérito, seja dado provimento integral ao presente recurso e por consequência, confirmada a liminar recursal outrora concedida concedendo-se em definitivo a tutela de urgência/evidência, reformando a decisão hostilizada nos seguintes pontos: seja cassada a decisão hostilizada, determinando-se o retorno dos autos ao E. Tribunal de origem, para apreciação das matérias indicadas acima, bem como, afastando-se à aplicação de multa por suposta litigância de má-fé, bem como, seja declarado o imóvel objeto dos autos como imóvel inalienável, eis que trata-se de bem de família.

Liminar indeferida. (id. 101663452)

Informações. (id. 104325958)

Contrarrazões. (id. 104477458)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante à ausência de interesse público. (id. 112616968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo 3ª Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de execução por quantia certa n.º 546/2009, 0008512-68.2009.8.11.0003, Código: 426373, indeferiu o pedido de inalienabilidade de bem imóvel.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

Pois bem.

Malgrado os argumentos dos Agravantes, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Ora, da análise da matrícula que instrui a impugnação à penhora, observa-se que o imóvel constritado foi alienado por MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI para a empresa ROMANZINI CURSOS DE INFORMÁTICA LTDA, em 10/08/2004. (R.3/35.644)

De mesma sorte, consta do R.4/35.644 que a empresa – ROMANZINI CURSOS DE INFORMÁTICA LTDA – deu o referido imóvel em garantia hipotecária ao BANCO DA AMAZÔNIA S/A, aqui credor.

Assim, clarividente esta que os devedores renunciaram, validamente, ao direito à impenhorabilidade do bem de família, consagrado na Lei n.º 8.009/90, sendo certo que a pessoa jurídica tem patrimônio distinto dos sócios e, ainda, o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos.

No presente caso, os executados não trouxeram aos autos qualquer prova de que o imóvel seja utilizado pela entidade familiar, ou melhor, sequer indícios de provas há nesse sentido, não passando do campo da argumentação.

(...)

Dessa forma, uma vez que o imóvel constrito foi objeto da garantia da dívida, oferecido em garantia pelos próprios executados, não está ele abrangido pela impenhorabilidade, sendo passível de penhora.

Por outro lado, embora se reconheça a proteção conferida à família pela Constituição da República, em seu artigo 226, exteriorizada, dentre outras formas, pela garantia do direito à moradia, regulada pela Lei n.º 8.009/90, não se pode admitir tamanha intervenção do Estado na vontade, livremente manifestada, do particular, o que equivaleria a dizer que os cidadãos não têm condições de gerir a sua própria pessoa e bens, culminando com a violação de um outro direito individual, constitucionalmente assegurado, que é o da propriedade (artigo 5º, XXII).

Nesse sentido, constada, à luz do disposto no artigo 104, do NCC, a validade do título exequendo, por meio do qual os devedores, livre de quaisquer vícios de consentimento, renunciaram expressamente ao benefício previsto na Lei n.º 8.009/90, não há que se falar na desconstituição da penhora.

In casu, o acolhimento do pedido, com a consequente desconstituição da penhora, redundaria na ofensa direta aos Princípios da Probidade e Boa-fé, que devem nortear as relações entre os particulares, nos termos dos artigos 113 e 422, do CC/02.

(...)

Destarte, merece provimento o pedido formulado em contraminuta atinente a aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante, vez que é recorrente e evidente o intuito manifestamente protelatório dos recursos interpostos, o que não pode ser admitido, ante o patente o intuito de retardar a solução do litígio, notadamente por ser do seu conhecimento que o imóvel é de propriedade da pessoa jurídica onde, inclusive, destinava-se ao exercício de suas atividades empresariais.

(...)

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, indefiro o pedido formulado pela impugnante naref. 7. Determino o regular prosseguimento do feito. Condeno a impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. (...)”.

A parte Agravante afirma que o imóvel objeto da lide é a única moradia do casal, sendo o único meio de vivência, constituindo-se em bem de família, incidindo sobre o mesmo as benesses do art. 1º, da Lei 8.009/90.

Todavia, não há como alegar a impenhorabilidade do bem de família (art. 1º da Lei 8.009/90) na hipótese em que o bem é oferecido como garantia real, pois nesse caso, a própria lei dispõe que a impenhorabilidade não é oponível a execução da hipoteca (art. 3º, V, da Lei 8.009/90).

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. GARANTIA OFERECIDA PELA ENTIDADE FAMILIAR. PENHORABILIDADE. 1. Segundo o art. 3º, inciso V, da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar. Precedentes. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 776.167/TO, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – REJEITADA - PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE - BEM DE FAMÍLIA -

RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabido o pleito ao não conhecimento do recurso de apelação, quando verificado que nas razões recursais o recorrente foi expresso em impugnar o fundamento adotado na sentença recorrida. A Lei 8.009/90 visa resguardar o patrimônio da entidade familiar que não possui outro lugar para estabelecer sua moradia. Para que a impenhorabilidade alcance o bem, é necessário que o requerente comprove que o imóvel é o único utilizado para fins residenciais, que nele resida o devedor; e que não incidam quaisquer das exceções elencadas no artigo 3º da Lei n. 8009/90. Tendo sido o bem imóvel ofertado voluntariamente em hipoteca, quando da emissão da Cédula de Crédito Bancário, e, inclusive, tendo sido o respectivo gravame constatado junto a sua matrícula, não há irregularidade na penhora do bem, vez que restou patente a renúncia ao benefício da impenhorabilidade. (N.U 0006293-77.2014.8.11.0

0045, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Ocorre que, no caso dos autos, o imóvel objeto da consolidação de propriedade pelo banco foi oferecido com garantia real ao contrato de mútuo celebrado entre as partes, razão pela qual não há como se aplicar a regra geral da impenhorabilidade, eis que incide o disposto no art. 3º, V da Lei 8.009/90.

De todo modo, o bem foi dado voluntariamente em garantia hipoteca.

Referida conjectura, forte na boa fé objetiva que veda comportamentos contraditórios, em inequívoca contrariedade nas expectativas legitimamente despertadas na parte contrária, exclui qualquer das hipóteses de impenhorabilidade aduzida pela parte agravante.

Tendo sido o bem imóvel ofertado voluntariamente em hipoteca, quando da emissão da Cédula Bancária, e, inclusive, tendo sido o respectivo gravame constatado junto a sua matrícula, não há irregularidade na penhora do bem, vez que restou patente a renúncia ao benefício da impenhorabilidade.

No que tange a multa do artigo 81, do CPC, esta deve ser mantida, eis que os devedores/executados utilizam a máquina judiciária, há doze (12) anos, para evitar o pagamento da dívida contraída justamente para edificar o imóvel em debate,

notadamente por ser do seu conhecimento que o imóvel é de propriedade da pessoa jurídica onde, inclusive, destinava-se ao exercício de suas atividades empresariais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022